Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. PROCURAÇÃO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a Citação é ato pessoal indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da petição inicial e improcedência liminar (Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição em e-book baseada na 3a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2017).
2. Ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a Citação, na verdade, o apelante não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda. Por essa razão, não merece reforma a Sentença por meio da qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Não é possível considerar que houve o comparecimento espontâneo do réu a suprir a falta de Citação, pois na Ação de Busca e Apreensão a relação processual somente se aperfeiçoa após o cumprimento da medida liminar e apreensão do veículo.
4. O comparecimento espontâneo do réu somente supre a falta de Citação quando o patrono possui poderes especiais para receber Citação, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil. Em regra, a Defensoria Pública não detém tal prerrogativa.
5. Não há necessidade de intimação pessoal da parte, posto que a inércia caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.